Tribunal: TJMT
Processo: 1003943-54.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003943-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (AGRAVANTE), KAYSA MAURICIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 050.334.851-13 (AGRAVADO), RYANN FLAVIO BUENO LIMA - CPF: 027.477.201-95 (AGRAVADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), DIJALMAS RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 091.433.418-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA DELISE - CPF: 840.991.431-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S)
:

HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA

AGRAVADO(S)
:

KAYSA MAURICIA FERREIRA DA SILVA e RYANN FLAVIO BUENO LIMA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Hospital Beneficente Santa Helena contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica, no caso, o Hospital Beneficente Santa Helena, faz jus ao benefício da justiça gratuita, diante da alegação de hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita para pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, exige a comprovação da incapacidade financeira, conforme a Súmula 481 do STJ.

A simples alegação de ser uma entidade filantrópica não é suficiente para a concessão da gratuidade, sendo necessária a apresentação de documentos que comprovem a real impossibilidade de arcar com as custas processuais.

No caso, os documentos apresentados pelo agravante não foram considerados suficientes para comprovar a hipossuficiência financeira.

A decisão monocrática está em consonância com o entendimento do STJ e do TJMT, que exige prova da incapacidade financeira para a concessão da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão da justiça gratuita para pessoas jurídicas, inclusive sem fins lucrativos, depende da comprovação efetiva de sua incapacidade financeira por meio de documentos que demonstrem a insuficiência de recursos.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ,
AgInt
no
AREsp
1069805/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 05.03.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1187010/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 26.06.
2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA
, contra decisão monocrática proferida em ID.
268556280
que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento para manter inalterada a decisão singular (ID
181175885
– PJE 1º Grau
– 1000306-74.2022.8.11.0041
)
que indeferiu o pedido de justiça gratuita
, nos seguintes termos:

Considerando o pedido de concessão de assistência judiciária formulado pela parte requerida, observa-se que, embora se trate de uma entidade de caráter associativo, tal circunstância, por si só, não gera presunção de hipossuficiência econômica, conforme pela Súmula nº 481[1]do STJ.

Nos casos envolvendo pessoas jurídicas, independentemente de serem com ou sem fins lucrativos, é imprescindível a comprovação objetiva de sua condição financeira adversa para a concessão do benefício da justiça gratuita. No presente caso, a parte requerida, apesar de regularmente intimada para demonstrar sua hipossuficiência, apresentou documentos que não se mostram adequados para comprovar suas alegações. Destaco que a determinação constante no id. 161213082 foi clara ao especificar os documentos exigidos. Diante disso,
indefiro
o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, o Agravante
alega sua hipossuficiência financeira
, reiterando que foram apresentados documentos suficientes que justifiquem a concessão das benesses da justiça gratuita.

C
ontrarrazões
ao
Agravo
Interno
em ID.
274931878
, pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA

AGRAVADO(S):

KAYSA MAURICIA FERREIRA DA SILVA e RYANN FLAVIO BUENO LIMA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA, contra decisão monocrática proferida em ID. 268556280 que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento para manter inalterada a decisão singular (ID 181175885 – PJE 1º Grau – 1000306-74.2022.8.11.0041) que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

O Agravante, em suas razões recursais segue defendendo a necessidade de reforma da decisão agravada para deferir a justiça gratuita
alegando que a situação de precariedade financeira restou
comprovada pela Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) de 2023, a qual aponta um índice de liquidez geral de apenas 0,71, indicando que o hospital tem apenas R$ 0,71 para cada R$ 1,00 de dívida. Também aponta um alto índice de endividamento de 89,13%.

Além disso,
destaca
sofre
r
com atrasos constantes nos repasses de verbas pelo município de Cuiabá para pagamento dos atendimentos pelo SUS, o que vem gerando grandes dificuldades financeiras e ameaças de paralisação pelos profissionais médicos
, mencionando a existência de
processo judicial (nº 1081065-54.2024.8.11.0041) cobrando valores atrasados do município apenas referentes aos leitos de UTI.

A
rgumenta que sua principal fonte de receita (96%) advém dos repasses do SUS e que vem operando com prejuízo, conforme apurado na DRE de 2023, estando em situação financeira deficitária que inviabiliza arcar com custas processuais no momento. Por isso, requer
o provimento do recurso para
concessão
do benefício da gratuidade da justiça.

Lado outro, a Agravada aponta que o Recorrente
não logrou demonstrar cabalmente sua incapacidade financeira, limitando-se a invocar contingências administrativas e dificuldades operacionais comuns.

O recorrido sustenta que há pelo recorrente tentativa de
descontextualizar índices financeiros e criar uma falsa narrativa de penúria, quando na verdade mantém plena capacidade operacional.

Por fim, requerem a manutenção da decisão agravada, bem como a aplicação de multa recursal ao hospital em razão da manifesta improcedência do agravo interno interposto.

A seguir, passo ao exame da tese suscitada pelo agravante.

Com relação a
decisão monocrática, ora agravada,
esta
restou assim fundamentada:

“[...]
Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA
,

contra decisão interlocutória proferida (ID. 181175885 – Autos de Origem – nº 1000306-74.2022.8.11.0041) pelo Juízo da10ª Vara Cível de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita pleiteada pela agravante.

Inconformada, a agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de que é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter filantrópico e assistência social nos termos do seu Estatuto, reconhecida de utilidade pública federal, estadual e municipal e como tal, sua condição de hipossuficiência mostra-se incontroversa.

Quanto ao preparo, fica a agravante dispensada do recolhimento de custas até a decisão do relator, porquanto, é inaplicável a pena de deserção ao recurso interposto contra julgado que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

É o relatório. Decido.

De proêmio faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.

Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso V, do art. 1.015, do CPC.

Com efeito, dispõe o art. 932, III do CPC incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Já o inciso IV permite que o Relator, a qualquer instante, negue, monocraticamente, provimento ao recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.

Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Sobre o tema comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que “este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência” (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Pois bem. Como é cediço, a garantia estabelecida no artigo 5.º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei nº 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça contido no artigo 5.º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

É importante destacar que a Lei nº 13.105/2015, que instituiu o atual Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102. E, conforme preconiza o art. 1.072, III, do NCPC, a Lei nº 1.060/1950 não foi totalmente revogada.

Enquanto para a pessoa física milita a presunção de veracidade da afirmação de pobreza, no tocante às pessoas jurídicas já se encontra sedimentado o entendimento de que a concessão da gratuidade de justiça depende da comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Tal entendimento foi sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como por este Tribunal de Justiça, conforme os verbetes sumulares, respectivamente, de nº 481:

Súmula nº 481. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Na hipótese, o material probatório acostado aos autos não tem o condão de comprovar fazer jus ao benefício pretendido.

Isso porque, o fato da agravante ser uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter filantrópico e assistência social nos termos do seu Estatuto, reconhecida de utilidade pública federal, estadual e municipal, por si só não tem o condão de ensejar o deferimento da gratuidade de justiça, nos termos da Súmula 481 do STJ.

Registro, ainda, que mesmo em casos de decretação de falência ou a liquidação extrajudicial não constituem presunção de hipossuficiência econômica a justificar, só por esses fatos, o deferimento da gratuidade de justiça.

É firme o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que o estado falimentar – estado muito mais grave do que da própria recorrente – não presume a hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça, devendo a empresa comprovar
tal condição. A recorrente não demonstrou que lhe faltam recursos para arcar com as custas processuais, razão suficiente para o indeferimento do seu pedido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL DIANTE DA AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS GUIAS DE PREPARO E DOS RESPECTIVOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO. MASSA FALIDA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESERÇÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte já manifestou entendimento de que o estado falimentar não presume a hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça, devendo a empresa comprovar tal condição. Precedentes:
AgInt
no
AREsp
. 1.014.793/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA,
DJe
20.4.2017;
REsp.
1.648.861/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
DJe
10.4.2017. 2. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
1069805/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2020,
DJe
11/03/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos
arts
. 1.022 e 489 do CPC/2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente
enfrentada
pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. Nos termos da reiterada jurisprudência deste Tribunal, embora milite em favor do declarante a presunção acerca do estado de hipossuficiência, esta não é absoluta, não sendo defeso ao juiz a análise do conjunto fático-probatório que circunda as alegações da parte. Precedentes. 3. A concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas está condicionada à prova da hipossuficiência, conforme o preceito do enunciado Sumular n. 481 deste Superior Tribunal, in
verbis
: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 4."Não socorre as empresas falidas a presunção de miserabilidade, devendo ser demonstrada a necessidade para concessão do benefício da justiça gratuita." (
AgRg
nos
EDcl
no Ag 1121694/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/11/2010,
DJe
18/11/2010). 5. Na hipótese, a recorrente não comprovou a alegada impossibilidade financeira para arcar com custas e despesas processuais e tampouco há elementos objetivos que indiquem o estado de hipossuficiência. Incidência da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
1187010/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2018,
DJe
29/06/2018)

Pela leitura dos documentos que instruem o feito, a agravante não comprovou a alegada hipossuficiência financeira para arcar com as despesas processuais.

II - CONCLUSÃO

Ante o exposto, em analogia aSúmula 568 do STJ, e com fundamento no art. 932, IV, do CPC, e art. 51, I-C, alínea a, do Regimento Interno deste Sodalício,
conheço do recurso e nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

Em razão dos contornos deste julgado, intime-se os agravantes para promoverem o recolhimento do preparo deste recurso; não havendo resposta no prazo legal, encaminhe-se ao setor competente para a devida anotação.

Advirto, ainda, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5º do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.

[...]”
(grifos no original)

Pois bem.
No caso, observa-se que o Recorrente não comprovou
de maneira inequívoca a
situação que ensejou a interposição do Agravo de Instrumento, e, via de consequência o presente Agravo Interno
, deixando de trazer à baila documentos que, de fato, corroborassem com a alegada condição de miserabilidade
.

Em outras palavras, o conjunto fático probatório acostado afasta a propalada incapacidade para arcar com o pagamento inicial das despesas do processo, sobretudo porque ainda existe a possibilidade de parcelamento no ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211/STJ). 2.
A concessão ou manutenção da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa
a
presunção de veracidade da declaração de miserabilidade (hipossuficiência).
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1825363 RJ 2021/0017608-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022) – Grifo Nosso

Assim, verifica-se que o entendimento que monocraticamente negou
provimento ao Agravo de instrumento está em consonância com o disposto na Sumula 481 do STJ que menciona: “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.” (Data da Publicação -
DJ-e
1-8-2012)

Veja-se que há possibilidade de deferimento da benesse, contudo, está condicionado à comprovação suficiente de que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, o que, no presente caso, não restou demonstrado.

Ademais, ressalto que a decisão não atribui a culpa do endividamento aos Agravantes como motivo especial para o indeferimento da benesse, mas apenas ressalta que não obstante a demonstração de dívidas, as declarações demonstram capacidade econômica suficiente para arcar com as custas processuais.

E ainda, n
a espécie, em que pese a afirmação da própria hipossuficiência, não há como admitir que a concessão da gratuidade da justiça em favor da agravante se dê apenas com base na condição de pessoa jurídica sem fins lucrativos.

Para a concessão da benesse, não há de se considerar apenas a natureza filantrópica da pessoa jurídica, que deve provar a sua incapacidade financeira por meio de balancetes, extratos bancários, certidões de débitos ou qualquer outra prova capaz de demonstrar um cenário de dificuldade que não permita o pagamento das custas processuais.

Em idêntico sentido, julgado desta
Eg
. Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por HOSPITAL BENEFICIENTE SANTA HELENA contra decisão que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais nº 1010199-55.2023.8.11.0041, indeferiu o pedido de justiça gratuita. A agravante, pessoa jurídica sem fins lucrativos, alega incapacidade de arcar com as despesas processuais e requer a reforma da decisão para concessão do benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a pessoa jurídica sem fins lucrativos, no caso, o Hospital Beneficente Santa Helena, faz jus ao benefício da justiça gratuita, diante da alegação de hipossuficiência e da natureza filantrópica da instituição. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da justiça
gratuita para pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, exige a comprovação da incapacidade financeira, conforme os §§ 2º e 3º do art. 99 do Código de Processo Civil. A simples alegação de ser uma entidade filantrópica não é suficiente para a concessão da gratuidade, sendo necessária a apresentação de documentos que comprovem a real impossibilidade de arcar com as custas processuais, como balancetes, extratos bancários e certidões de débitos. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 481, determina que a concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica depende da comprovação da insuficiência de recursos, e não pode ser baseada unicamente na natureza jurídica da entidade. A ausência de comprovação da hipossuficiência financeira inviabiliza a concessão da gratuidade, mantendo-se a decisão de origem que indeferiu o pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão da justiça gratuita para pessoas jurídicas, inclusive sem fins lucrativos, depende da comprovação efetiva de sua incapacidade financeira por meio de documentos que demonstrem a insuficiência de recursos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481;
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018; N.U 1012344-81.2021.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 18/08/2021. (N.U 1024172-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024,
Publicado
no DJE 19/10/2024)

Assim, sob pena de desvirtuar o instituto da gratuidade da justiça - o qual busca isentar o comprovadamente necessitado de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, como forma de garantir o amplo acesso à Justiça - deve ser mantida a decisão de origem, a qual, acertadamente, indeferiu a benesse, em razão da falta de comprovação da incapacidade financeira da agravante de quitar as custas exigidas.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo e Instrumento.

Por fim, o agravante também deve providenciar o recolhimento do preparo recursal, uma vez que foi indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025